Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711922-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME, MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DF PLAZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da liquidação de sentença movida contra a agravante por MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO e QUATTOR ACADEMIA, SAÚDE E BELEZA LTDA - ME, reputou decido relativo a depreciação de aparelhos de ginástica da marca Life Fitness, por terem os equipamentos permanecido sem utilização durante o período de 30 de setembro de 2015 a 26 de março de 2016, em razão da não disponibilização do imóvel objeto do contrato de locação, rescindido por culpa da recorrente. A agravante relata o objeto da lide, destacando que foi julgada procedente em parte a ação de revisão contratual e perdas e danos movida pelas agravadas, rescindindo o contrato de locação por culpa da recorrente e condenando-a ao pagamento de danos emergentes. Aduz que durante a tramitação da liquidação de sentença para apuração da extensão dos danos emergentes, foi constatado dever de indenizar por custos realizados com projeto de arquitetura, projeto de engenharia, além de frete e mão de obra utilizados para retirada de equipamentos. Alega que houve impugnação pelas agravadas, requerendo a inclusão de juros e taxas de financiamento bancário, variação cambial, e depreciação dos equipamentos pelo período não utilizado. Sustenta que a impugnação foi parcialmente acolhida pela decisão ora agravada, determinando a apuração de valores relativos à depreciação dos equipamentos de ginástica, em razão do período que ficou sem utilização pelo atraso no cumprimento do contrato de locação. Afirma que em apuração pericial, foi constatada depreciação apenas dos equipamentos da marca Life Fitness, por terem os equipamentos permanecido sem utilização depois de ter sido quitados, durante o período de 30 de novembro 2015 a 26 de março de 2016, em apuração homologada pelo Juízo a quo, mediante presunção de que se tornaram obsoletos. Sustenta que a decisão agravada não aprestou fundamentação técnica para justificar a existência de depreciação dos bens, tendo sido prolatada contra disposição contida no primeiro laudo pericial de liquidação e no laudo complementar apresentado pelo expert. Defende que não consta dos autos e o juízo de origem não indicou nenhuma prova da existência de depreciação dos equipamentos, proferindo decisão contrária à orientação emanada do art. 305 da RIR/99, da Secretaria da Receita Federal, adotada como razões de decidir. Sustenta que deve prevalecer a conclusão exarada no laudo pericial, de que depois da edição da Lei 11.638/2007 e da NBT 19.1, “ficou estabelecido que as depreciações e amortizações dos bens imobilizados devem ser efetuadas tendo como base a vida útil econômica do bem e não exclusivamente com base nos critérios definidos pela Receita Federal." Argumenta que a depreciação de um bem deve ser avaliada a partir do uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência, aduzindo que não houve utilização dos aparelhos durante o período apurado, o que afasta a constatação de depreciação por uso ou desgaste natural, e que não há prova de obsolescência que justifique o acolhimento da pretensão deduzida pelas agravadas. Afirma que a decisão gravada está fundada em mera presunção de que os equipamentos sofreram depreciação por obsolescência, considerando terem ficado sem uso por período inferior a seis meses, não havendo prova nos autos de que tenha havido redução da vida útil, aparecimento de aparelhos melhores, ou que se tronaram ultrapassados ou antiquados. Faz referência a conceituação de obsolescência pela Resolução 1.177/2009 do Conselho Federal de Contabilidade, destacando não haver quaisquer indícios de que os aparelhos tenham sofrido perda de valor em razão de melhorias na produção ou de mudanças na demanda do mercado, o que afasta a possibilidade de considerar eventual depreciação dos bens pela obsolescência. Destaca a presença de periculum in mora por ter a decisão recorrida determinado o pagamento do valor controvertido no prazo de 15 (quinze) dias, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobrestando a obrigatoriedade do pagamento desses valores, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada "para excluir do quantum devido a título de indenização por danos emergentes o valor referente à suposta depreciação dos aparelhos de ginástica." Preparo regular no ID 16024762. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito da irresignação, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se houve depreciação de equipamentos de ginástica de propriedade das agravadas, que permaneceram embalados em sem uso no período de 30 de novembro 2015 a 26 de março de 2016, enquanto ficaram armazenados nas dependências da agravante, em razão do atraso no cumprimento do contrato de locação, até serem destinados a outro estabelecimento comercial das agravadas. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois não se contata, prima facie, a existência de tal depreciação. Com efeito, não se verifica depreciação por uso ou desgaste natural no referido período, já que os equipamentos permaneceram em depósito nas dependências da agravada, sem utilização e lacrados, não havendo nos autos indícios de que tenha ocorrido danos aos referidos bens. Também não se verifica nessa análise preliminar prova de que os equipamentos tenham se tornados obsoletos, não se tratando de circunstância que se possa presumir. De fato, não se verifica demonstrado que os aparelhos de ginástica da marca Life Fitness tenham perdido valor de mercado, por terem ficado sem utilização ate serem destinados a outro estabelecimento, ou que tenha sido apurada redução de preço em razão do advento de equipamentos de mesmo valor e marca, com aprimoramentos em sua fabricação e destinação de uso. Ademais, deve-se ponderar que os equipamentos continuam sendo utilizados pela agravada em outra unidade comercial, de modo que eventual depreciação por obsolescência é circunstância que decorre da própria atividade econômica desenvolvida, e seria constatada mesmo que o contrato de locação houvesse sido cumprido pela agravante. Essa apreensões encontram amparo no laudo realizado para liquidação da sentença, in verbis: "Foram atribuídos valores a título de “Depreciação” relativa aos equipamentos fabricados pelas empresas Wellness e Life Fitness, nos montantes de R$22.097,95 e R$309.600,00, respectivamente, utilizando a orientação contida no Anexo I da Instrução da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 162/98. Segundo o conceito contido na Lei 11.638/2007 e consolidado na NBT 19.1 – Ativo Imobilizado – depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade das empresas, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil. Após a publicação dos novos textos legais, ficou estabelecido que as depreciações e amortizações dos bens imobilizados devem ser efetuadas tendo como base a vida útil econômica do bem e não exclusivamente com base nos critérios definidos pela Receita Federal. No presente caso, têm-se que os equipamentos permaneceram em embalagens adequadas e em boas condições de uso, até o momento de sua transferência para utilização em espaço distinto daquele inicialmente previsto. Portanto, não houve influência na vida útil do bem, desgaste decorrente do uso, ou mesmo obsolescência, pois não foram utilizados, não se desgastaram ou restaram obsoletos, ou seja, nenhuma das pré-condições para o reconhecimento da depreciação foram observados, não sendo tecnicamente recomendável ou mesmo defensável reconhecer qualquer valor a título de “Depreciação”, pois as condições para tal não se mostraram presentes. (ID 52248687 dos autos de origem) Assim, ao menos nessa análise prefacial, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, por não se vislumbrar efetiva depreciação dos equipamentos mencionados. Também se constata risco de dano grave de difícil reparação, pois a decisão agravada fixou prazo para imediato pagamento do valor controvertido, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da exigibilidade do valor apurado a título de depreciação aparelhos de ginástica da marca Life Fitness, devendo o processo de execução prosseguir apenas com relação às demais obrigações imputadas ao recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator